Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. ILEGÍTIMO PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. As partes entabularam acordo parcial, devidamente homologado pelo juízo de origem (ID 16192534 - p. 1), o qual abrangeu o pedido de baixa das cobranças indevidas (a parte requerida, Claro S.A., comprometeu-se a cancelar o contrato de n° 040/00220396-2, e cancelar todos os débitos em aberto referente a este contrato, até o dia 28 abril de 2020, sob pena de multa a ser arbitrada em juízo), razão pela qual o processo prosseguiu em relação aos danos extrapatrimoniais. Recurso ora interposto pela CLARO SA contra a sentença de parcial procedência do pedido, no particular (condenação da empresa por danos morais, fixados em R$ 4.000,00 - ID 16192548). Alegações recursais centradas na ausência de prova dos alegados danos, bem como no excessivo valor da condenação.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. Nesse quadro, as alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança indevida), escudados por documentos que possibilitam a formação do convencimento do magistrado.
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e o posterior “protesto” de seu nome (junto ao Cartório de Leopoldina – Id. 16192528 – p.1; Id. 16192529 – p.1; Id. 16192530-p.1). Nesse particular, importante salientar que a recorrente não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a origem e a legitimidade da cobrança, uma vez que o cancelamento do contrato teria sido realizado em janeiro de 2019, e a cobrança seria referente à período posterior à rescisão do contrato.
V. É certo que o protesto indevido caracteriza, por si só, dano in re ipsa, pois prescinde de prova do dano moral, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017)
VI. Irreparável o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, o qual se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
VII. Por fim, a tese recursal de ausência de comprovação do efetivo protesto não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).